Tribunal: TJBA
Processo: 8041668-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041668-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): JULIANA FERNANDES SANTOS TONON, ANDRE GONCALVES DE ARRUDA Agravado: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA ADEQUAÇÃO DE CONDUTAS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA PELA FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA NATUREZA DIFUSA DOS DIREITOS TUTELADOS. PERIGO DE DANO CONFIGURADO ANTE O RISCO DE PERPETUAÇÃO DE PRÁTICAS LESIVAS A CONSUMIDORES VULNERÁVEIS. PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS DETERMINADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação civil pública, determinando adequação de condutas às normas de proteção ao consumidor, incluindo alterações em sítios eletrônicos, disponibilização clara de informações sobre o número do Serviço de Atendimento ao Cliente e prestação de informações corretas aos consumidores, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para manutenção da decisão que determinou adequação de condutas de instituição financeira às normas consumeristas. III. Razões de decidir 3. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, tendo sido proferida com base em elementos probatórios consistentes coligidos durante inquérito civil que precedeu a ação, não se limitando a considerações genéricas, mas analisando especificamente as condutas imputadas e sua potencial lesividade aos direitos dos consumidores. 4. O conjunto probatório demonstra volume significativo de queixas registradas em diversas plataformas de defesa do consumidor, constituindo as plataformas eletrônicas de reclamação instrumentos legítimos e reconhecidos de resolução alternativa de conflitos, não podendo ser desconsideradas como meros veículos de insatisfações pontuais. 5. A probabilidade do direito encontra-se demonstrada pela natureza difusa dos interesses tutelados e pela função institucional do Ministério Público na defesa dos direitos dos consumidores, com legitimidade inequívoca prevista no art. 127 da CF e na Lei 7.347/85 para proteção de consumidores em situação de vulnerabilidade. 6. O perigo de dano encontra-se amplamente configurado, pois a continuidade de práticas comerciais inadequadas implica risco atual e concreto de perpetuação de condutas lesivas a número indeterminado de consumidores, especialmente considerando o risco de superendividamento de famílias em situação de fragilidade econômica. 7. A tutela deferida observa adequadamente os critérios de proporcionalidade, sendo as medidas adequadas, necessárias e proporcionais, direcionando-se especificamente às condutas identificadas durante a investigação ministerial para correção de vícios no dever de informação e transparência. 8. O valor da multa diária arbitrada em R$ 10.000,00, limitada ao valor da causa, é razoável e necessário para compelir a parte ao cumprimento do comando judicial, considerando tratar-se de instituição financeira de grande porte, não configurando abusividade. 9. Não prospera a alegação de risco de dano inverso, pois o eventual prejuízo econômico não se equipara ao dano social decorrente da manutenção de práticas potencialmente lesivas a consumidores vulneráveis, devendo a análise de proporcionalidade considerar o interesse público na proteção de grupos vulneráveis. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência em ação civil pública para adequação de condutas de instituição financeira às normas consumeristas é legítima quando demonstrada a probabilidade do direito pela função institucional do Ministério Público e a natureza difusa dos interesses tutelados, bem como o perigo de dano configurado pelo risco de perpetuação de práticas lesivas a consumidores vulneráveis. 2. As plataformas eletrônicas de reclamação constituem instrumentos legítimos de verificação de práticas comerciais inadequadas, não podendo ser desconsideradas como meros veículos de insatisfações pontuais. 3. A multa diária para cumprimento de obrigação de fazer deve ser fixada em valor expressivo suficiente para coagir o devedor, considerando o porte econômico da empresa e a gravidade social das condutas identificadas". __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 127; CPC, arts. 300, 537, § 1º, I, e 1.026, § 2º; Lei 7.347/85; Lei 14.181/21. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8041668-23.2025.8.05.0000, sendo Agravante Will Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento e Agravado o Ministério Público do Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator